Tribunal: CARF
Processo: 11516.722578/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722578/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.107 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
LURDETE SOARES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
CONCOMITANCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA.
IDENTIDADE
DE
OBJETOS ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da
existência de concomitância quando a ação judicial e o processo administrativo
tenham o mesmo objeto. E o comando vai além, permitindo a análise, pelo
órgão de julgamento administrativo, tão somente de matéria distinta da
constante no processo judicial. Entende-se por objeto da demanda aquilo que
com ela se pretende alcançar. O reconhecimento da existência de
concomitância implica que não haverá decisão no contencioso administrativo
sobre a matéria de mérito do auto de infração que também está sendo discutida
na esfera judicial. De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda
judicial de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação
tributária, como é o caso dos presentes autos, a declaração de concomitância
não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à Administração Tributária
cumprir a decisão judicial definitiva de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em razão da concomitância (Súmula Carf no 1).
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722578/2012-79
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722578/2012-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) decorrente de ação fiscal levada a efeito contra
a contribuinte, no qual foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$30.809,75,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, cujo valor consolidado em 04/10/2012
corresponde a R$ 61.174,60, referente aos anos calendário 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011,
conforme Auto de Infração e Demonstrativos às fls. 339 a 353.
Mostra o Auto de Infração que o lançamento fiscal decorreu da omissão de
rendimentos recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC) – CNPJ 83.599.191/000187, nos seguintes valores:

Relata a autoridade fiscal que o Instituto de Previdência do Estado de Santa
Catarina (IPREV) enviou cópia de processos administrativos instaurados com o objetivo de
apurar possíveis irregularidades na concessão de aposentadorias por invalidez de servidores da
ALESC.
No que concerne à contribuinte a comissão daquela autarquia previdenciária
descreveu que foi aposentada por invalidez no ano de 1982, por ser portadora de patologia
cardíaca (isquemia miocárdica CID 411.9/0, revisão de 1975) e que reavaliada pela Junta Médica
Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do Estado de Santa
Catarina, restou constatado não apresenta critérios técnicos para incapacidade laborativa,
conforme laudo de fls. 13 e 20.
Discorre sobre o relatório pericial da Gerência de Perícia Médica em que esta
atesta que, após revisão do prontuário médico pericial da servidora, não foram encontrados
subsídios técnicos que permitissem concluir que na data da concessão do benefício
previdenciário houvesse a incapacidade total e definitiva para o trabalho indicada no prontuário,
haja vista a existência de apenas um mero atestado médico emitido em 1982.
Fala que consta no item 4 do relatório pericial informação pela Gerência de
Perícia Médica sobre apresentação de um receituário médico datado de 05/07/11, com a
indicação de que estaria acometida da moléstia com código CID I10; que segundo a tabela de
Classificação Internacional de Doenças CID 10, corresponde à “hipertensão essencial primária”;
que no histórico médico pericial da servidora (fl. 13), a Junta Médica revisional informa não
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722578/2012-79

existirem exames cardiológicos da época da concessão da aposentadoria que comprovem a
incapacidade laborativa; que tampouco há registro de exames cardiológicos atuais que
demonstrem a existência de cardiopatia incapacitante; que com base no documento apresentado,
a avaliada não é portadora de incapacidade laborativa.
Narra que a Junta Médica Oficial do mesmo ente estatal (no caso, o Estado de
Santa Catarina), que outrora também havia sido oficialmente encarregada de analisar as
condições de saúde da Sra. Lurdete Soares dos Santos, em ato de revisão pericial atesta equívoco
praticado na avaliação médica realizada à época da concessão de sua aposentadoria por doença
cardíaca; que declara de forma clara e objetiva que não há comprovação do quadro incapacitante
que originou a aposentadoria por invalidez, concluindo que se encontra apta ao trabalho
atualmente.
Diz que a Presidência do IPREV suspendeu o benefício previdenciário, com
remessa dos autos à ALESC para fins de revisão do ato de aposentadoria. A autoridade fiscal
arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do imposto de renda (Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos que indicaram não estar presente a moléstia grave
apta ao benefício fiscal, foi solicitado à fonte pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de
rendimentos nos anos aqui referidos, sobre os quais efetuou o lançamento fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente foi apresentada impugnação por intermédio de procurador (fls.
362 a 391), com documentos anexos (fls. 392 a 410), nos termos em síntese a seguir deduzidos.
Da aposentadoria - Relata que foi aposentada por invalidez, cujo ato goza de
presunção de legitimidade, legalidade e validade, cujo ato da Mesa da ALESC foi homologado
pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCESC).
Da perícia médica - Aponta irregularidades na perícia do IPREV em que só havia
uma pessoa sem identificação e não uma Junta Médica, como entende deveria ocorrer, citando
parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM), que trata de composição de junta por três
membros.
Da inexistência do devido processo legal – ato de reversão da aposentadoria -
Discorda do ato de reversão da aposentadoria feito pela ALESC, discorrendo sobre a legislação
estadual – Estatuto do Servidor (Lei no 6.745, de 28/12/1985); que não foi observado o devido
processo legal, em afronta ao art. 181 do Estatuto, bem como os arts. 5o, II, LIV, e 37, caput, da
Constituição Federal, citando decisões judiciais.
Da prescrição que atinge o ato de reversão da aposentadoria - Argumenta que
o ato de reversão da aposentadoria se contrapõe a outro ato pretérito (aposentadoria), que ocorreu
há mais de 29 anos (1982), aduzindo que decorridos mais de cinco anos, houve a perda do direito
de investigar, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, citando decisão no Supremo Tribunal
Federal (STF).
Da presunção de legitimidade dos atos administrativos - Perquire que, se não
bastasse os argumentos expendidos, agiu a ALESC e a Receita Federal em ilegalidade ao
cancelar ato administrativo pretérito, sem observância do outro praticado em período pretérito,
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722578/2012-79

cuja presunção é de legitimidade e, até prova em contrário, a ser apurada no devido processo
legal, tem-se pela veracidade do ato que decidiu pela aposentadoria.

Da desnecessidade de comprovação dos sintomas da doença para
continuidade do benefício fiscal - Aduz que, mesmo que tivessem sido realizados exames
clínicos, a ausência de novos laudos não autoriza o Fisco revogar o benefício fiscal e proceder a
cobrança tributária de contribuintes até então isentos em períodos pretéritos ou futuros, citando
jurisprudência do STJ.
Da prova documental - A respeito das provas documentais, não obstante estar
ciente de que o ônus probatório da eventual desconstituição do ato de aposentadoria seja da parte
interessada, narra que as aposentadorias por invalidez foram alvo de investigação por meio da
Ação Popular no 023.96.0059549.
Dos pedidos finais - Por fim requereu a nulidade do lançamento fiscal, com
fundamento no art. 62 do Decreto no 70.235/72, ante a preexistência de processos administrativo
e judicial, debatendo a matéria, dentre as quais a impugnada, posto que a cobrança tributária em
comento é conseqüência da investigação questionada nas vias administrativa e judicial.
Pretende o cancelamento da exigência fiscal com suporte na ausência de
motivação que a originou, uma vez que não houve a reversão da aposentadoria, ou ao menos
suspensa
Seja o procedimento fiscal suspenso, sem aplicação de qualquer sanção, até que
haja decisão definitiva nos autos da Ação Popular, do Mandado de Segurança e do Processo
Administrativo no 4766/2011 em trâmite no IPREV.
A produção de provas pericial, documental e testemunhal; juntada posterior de
documentos advindos da ALESC; prazo para alegações finais; e a improcedência da exigência
fiscal.
A DRJ Florianópolis, na análise da impugnatória e dos documentos acostados ao
longo do processo, manifesta seu entendimento no sentido de que:
=> Dos requisitos legais para fruição do benefício isentivo do imposto de
renda - A legislação do imposto de renda estabelece situações, como no caso de moléstia grave,
que o portador por ela acometido seja alcançado pelo benefício isentivo da tributação, porém,
para sua fruição devem estar presentes dois requisitos básicos: a comprovação da moléstia
especificada na norma e a aposentadoria, cuja prova da doença, antes por meio de medicina
especializada, a partir do ano de 1996 por laudo médico oficial da União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios.
A falta de qualquer um destes requisitos afasta o benefício. Não estando
aposentado, mesmo que comprovada a doença, o benefício não vige; estando aposentado, mas
não comprovada a doença, também não permanece.
=> Da aposentadoria da contribuinte e a não comprovação da moléstia grave.
No caso retratado nos autos e historiado pela autoridade fiscal, a contribuinte foi aposentada por
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722578/2012-79

invalidez no ano de 1982 por ser portadora de patologia cardíaca, e que reavaliada pela Junta
Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do Estado de
Santa Catarina, restou constatado que não apresenta incapacidade laborativa. É o que indica o
Laudo Médico acostado.
Como mostra o documento médico oficial, não restou comprovada a doença
incapacitante, fato que levou ao procedimento de reversão da aposentadoria por parte da ALESC.
Não está aqui a se discutir a regularidade da aposentadoria, que segundo
informado pela parte impugnante, mantém-se por força de medida judicial liminar em Mandado
de Segurança. No caso em debate não restou comprovada a moléstia apta a manter a isenção
tributária do imposto de renda – requisito objetivo da concessão e manutenção do benefício
fiscal.
=> Da perícia e da composição da junta médica - A impugnante tece
considerações sobre irregularidades que entende havidas na perícia do IPREV; que deveria ser
composta por Junta Médica por três membros; que somente um profissional atendeu o paciente,
mas os laudos periciais foram assinados por diversos profissionais; que considera haver infração
ao Código de Ética Médica; discute lotação dos médicos que assinaram o laudo aduzindo que
somente o Dr. Nicolau Heuko Filho pertence ao quadro da Gerência Médica (GEPEM);
considera viciada e nula a perícia realizada; realça aspectos relacionados a falta de documentos
em arquivos informados pela ALESC; discorda da conclusão da perícia médica que alegou
inexistência de incapacidade laborativa; que seu processo de aposentadoria foi regular, com
provas documentais, deferido pela ALESC e pelo TCE/SC; que não é ônus do servidor
aposentado a guarda dos documentos atinentes à aposentadoria, tanto menos depois de
decorridos longos prazos; que a perícia médica, por si só, não poderia ensejar o cancelamento da
aposentadoria, sem o devido processo legal, com a ampla defesa.
=>Da inexistência do devido processo legal – ato de reversão da
aposentadoria - Discorda a impugnante sobre o ato de reversão da aposentadoria feito pela
ALESC, discorrendo sobre a legislação estadual – Estatuto do Servidor (Lei no 6.745, de
28/12/1985); que não foi observado o devido processo legal, em afronta ao art. 181 do Estatuto,
bem como os arts. 5o, II, LIV, e 37, caput, da Constituição Federal, citando decisões judiciais.
Fala que, por mais que esteja em trâmite perante o IPREV processo administrativo
para tratar da regularidade da aposentadoria e efeitos, nenhuma consequência pode advir ao
interessado, sem que antes se conclua o processo e de decida pela reversão da aposentadoria.
=> Da alegada prescrição que atinge o ato da aposentadoria. Argumenta a
impugnante que o ato de reversão da aposentadoria se contrapõe a outro ato pretérito
(aposentadoria), que ocorreu em 1982, aduzindo que decorridos mais de cinco anos, houve a
perda do direito de investigar, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, citando decisão no
Supremo Tribunal Federal (STF); reforça que a documentação anexada prova que a impugnante
está aposentado há mais de 29 anos por invalidez e, sem a observância do regular processo, teve
o benefício de aposentadoria cancelado ; que a aposentadoria decorre de um ato juridicamente
perfeito e acabado, que não pode ser anulado, face a prescrição, citando decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722578/2012-79

=> Da alegada presunção de legitimidade dos atos administrativos - Considera
a impugnante terem agido em ilegalidade a ALESC e a Receita Federal ao cancelar ato
administrativo pretérito, sem observância do outro praticado em período pretérito, cuja
presunção é de legitimidade e, até prova em contrário, a ser apurada no devido processo legal,
tem-se pela veracidade do ato que decidiu pela aposentadoria; que a aposentadoria decorre de
sucessivos atos administrativos que se presumem legítimos; discorda do procedimento da
Receita Federal, que revogou o benefício da isenção concedido há muito tempo, sem que se
tenha decisão definitiva que assim o determine, ou seja, existem duas decisões judiciais dando
conta da inexistência de irregularidade nas aposentadorias (ação popular) e a liminar
suspendendo o ato de reversão e retorno ao labor; que qualquer ato praticado pela Receita
Federal baseado na suposta reversão da aposentadoria, já afastada, encontra-se eivado de
nulidade, justificando o seu cancelamento.
=> Da alegada desnecessidade de comprovação dos sintomas da doença para
continuidade do benefício fiscal - Aduz a impugnante que mesmo que tivessem sido realizados
exames clínicos, a ausência de novos laudos não autoriza o Fisco revogar o benefício fiscal e
proceder a cobrança tributária de rendimentos até então isentos em períodos pretéritos ou
futuros; que não serve a alegação do Fisco de que deveria se submeter a perícias médicas
periódicas, como determina a Lei Complementar Estadual no 412/08, por considerar que esta lei
não trata de isenção, mas de regime previdenciário; que em matéria de imposto de renda a
competência para legislar é privativa da União; que a Lei no 7.713/88 não exige necessidade de
comprovação periódica de doença para manutenção da isenção, pelo que considera ilegal o
lançamento.
=> Da pretendida juntada posterior de provas - Fala a impugnante que, não
obstante ciência de que o ônus probatório da eventual desconstituição do ato de aposentadoria
seja da parte interessada, as aposentadorias por invalidez foram alvo de investigação por meio da
Ação Popular no 023.96.0059549; que as aposentadorias ocorreram há mais de 30 anos, cujos
documentos foram entregues à ALESC; que formalizou pedido de cópia e pretende sejam os
documentos apresentados a qualquer tempo, tanto os advindos da ALESC, quanto os médicos e
instituições de saúde e IPREV
O Decreto 70.235/72 prescreve a forma em que deve ser processada a intimação,
pelo que a DRJ não acolhe o pedido.
Por fim, conclui a DRJ que não comprovado o direito à isenção por moléstia
grave, deve-se manter os rendimentos como tributáveis. Ante o exposto, vota no sentido de
considerar improcedente a impugnação, mantendo a exigência do credito tributário.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte sustenta que o laudo de 1982 não
pode ter a sua validade questionada eis que foram atendidos todos os requisitos para a sua
validade. No máximo, só poderia deixar de ser aplicado a partir de setembro de 2011. Então,
mesmo que a decisão que declarou o Recorrente como apto para o trabalho seja válida, essa
decisão não poderia motivar a tributação de qualquer importância recebida até o mês de
setembro de 2011, pois até essa data o servidor encontrava-se devidamente aposentado por
invalidez, recebendo rendimentos isentos de imposto de renda, nos termos da lei.
Assim, requer que o lançamento seja cancelado , tendo em vista os vícios de
nulidade apontados .
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722578/2012-79

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Pois bem. Verifica-se que a Recorrente manejou ação judicial, sendo portanto,
hipótese de reconhecimento da concomitância.
Desta feita, por entender que há uma decisão judicial, na qual a União foi parte, e
que no bojo desta decisão foi analisada a exigência do credito no ano de 2006, voto por NÃO
conhecer do Recurso por concomitância.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso, nos
moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 607
DF CARF MF
Original